Tribunal: STF
Processo: ARE 913523
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO NO ATO DA INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL, DE PROVAS E DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE: AÇÃO NA ORIGEM NÃO SUJEITA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.